Tribunal: TJMMG
Processo: 2000387-54.2023.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 Referência: Processo n. 2000387-54.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 05/08/2025 Publicação: 19/08/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO, NA MODALIDADE CONSUMADA E PREVARICAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (14 VEZES) – ABSOLVIÇÃO PELOS CRIMES DE OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO, NA MODALIDADE TENTADA E DE VIOLAÇÃO DO SIGILO FUNCIONAL – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA JULGAR O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ACOLHIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS, NO VALOR DE R$10.000,00, EM DESFAVOR DO RÉU – PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO NÃO OPORTUNIZOU O CONTRADITÓRIO SOBRE O VALOR DOS DANOS CAUSADOS À COLETIVIDADE – DECOTE DA SENTENÇA – NO MÉRITO: PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DA DEFESA PARA RECONHECER ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DO CRIME CONTINUADO DE PREVARICAÇÃO E RECONHECER A ATENUANTE DO ART. 72, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA RECONHECER ERRO MATERIAL E CORRIGIR A PENA UNIFICADA DO CONCURSO MATERIAL. (Desembargador Rúbio Paulino Coelho, relator, vencido em parte) APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE OBSTRUÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ART. 2º, §1º, DA LEI N. 12.850/2013 – CRIME MATERIAL – POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELA FORMA TENTADA – CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL – AUTONOMIA DELITIVA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – INAPLICABILIDADE – CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO RÉU – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencedor em parte) ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de organização criminosa, de quebra da cadeia de custódia e de nulidade das interceptações telefônicas. Também, por unanimidade, acordam em acolher, de ofício, a preliminar de não cabimento de indenização a título de reparação por danos morais coletivos, para decotar da sentença a determinação de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do réu. Quanto ao mérito, acordam os desembargadores: - em relação ao recurso de apelação da defesa, por unanimidade, em dar provimento parcial, reformando a sentença de primeiro grau, para reconhecer erro material na dosimetria do crime continuado de prevaricação, corrigindo a pena imposta, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção, bem como reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e reduzir a pena de cada condenação em 1/3 (um terço); - em relação ao recurso de apelação do Ministério Público, por maioria, em dar parcial provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do CPM, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, ao valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; e reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, sendo vencido o desembargador Rúbio Paulino Coelho que deu provimento parcial, mantendo a absolvição pela prática do crime de obstrução de investigação na modalidade tentada e do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), para reconhecer erro material e corrigir a pena unificada no concurso material e , nos termos do art. 79 do CPM, fixou a pena definitiva unificada em 5 (cinco) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão, no regime semiaberto para cumprimento de pena, negando o sursis. RELATÓRIO Consta nos autos que, entre 2011 e 2023, na cidade de Patos de Minas, MG, o Sgt PM Murilo Júnior Cardoso, então no serviço ativo do 15º BPM, participou e fez parte da estrutura de uma organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar, mediante a prática de diversas infrações penais, bem como da contravenção penal denominada “jogo do bicho”. As investigações tiveram início a partir da análise de ocorrências policiais e mensagens do grupo de WhatsApp denominado “Operacional PTM”, criado para otimizar o serviço da Polícia Militar na cidade e em municípios de atuação do batalhão. Foi assim que, em clara união de desígnios, o Sgt Murilo usava sua função pública e informações policiais sigilosas para beneficiar a organização TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 criminosa, tanto direcionando ações policiais contra grupos rivais quanto vazando dados de operações para proteger os líderes do seu próprio grupo. Constatou-se que, além do policial militar, outros quarenta e oito investigados civis promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa voltada à obtenção de vantagem econômica indevida, direta e indiretamente, especialmente oriunda da exploração de jogos de azar. Entre os diversos elementos probatórios encontrados que indicam a participação do denunciado na organização criminosa, apurou-se o seguinte: - No dia 09/03/2020, durante a investigação, agentes do núcleo de operações do GAECO constataram que o veículo Toyota/Corolla, placa JGM-3341, de propriedade do Sgt Murilo, estava estacionado em frente à residência de Maria Aparecida Tolentino da Silva, apontada como líder da organização criminosa em referência, o que evidencia a ligação entre ambos; - A quebra de sigilo do Sgt Murilo revela que ele mantinha contatos diretos e frequentes com os líderes da referida organização criminosa, tendo realizado 126 ligações telefônicas para Maria Aparecida e Belchior Ricardo Oliveira entre 1º/01/2018 e 09/05/2020, além de trocar 436 mensagens pelo WhatsApp com Belchior entre 08/05/2020 e 23/05/2020, muitas das quais coincidiram com ações policiais contra banca de jogo do bicho ou abordagens a banca adversária, evidenciando a convergência de intenções entre eles para beneficiar o grupo criminoso; - A quebra de sigilo de registros do WhatsApp, constante do Relatório, revela que os números utilizados pelos investigados Belchior e Daniel José de Melo Braga, ambos membros da organização criminosa, constam na lista de contatos simétricos e assimétricos do Sgt Murilo, além de terem sido identificadas 36 mensagens trocadas entre o militar e Belchior, entre 8 e 9 de maio de 2020; - Em 23/06/2020, durante a abordagem policial que resultou na prisão de Matheus Babilônia Machado por explorar o jogo do bicho, constatou-se que, no mesmo intervalo de tempo, o Sgt Murilo manteve conversa via WhatsApp com Belchior, sugerindo que trataram sobre a ocorrência; - Em conversa interceptada em 10/08/2020, os investigados Anísio Januário da Silva e Nayara Cristina Nunes, membros da organização criminosa, discutiram uma possível ruptura entre os líderes Maria Aparecida e Danilo Dias, tendo Nayara sugerido que apoiassem Danilo, pois Maria Aparecida poderia persegui-los utilizando a “polícia”, o que foi rechaçado por Anísio, por entender que Maria Aparecida não os perseguiria, pois ele ameaçaria revelar o envolvimento do “cara que trabalha lá no COPOM”, referindo-se ao Sgt Murilo, então lotado no COPOM da 10ª RPM, acrescentando que bastava “monitorar o telefone dele”, o que reforça a vinculação do denunciado com a organização criminosa; - Em diálogo registrado em 20/08/2020, o Sgt Murilo, enquanto estava em serviço, informou ao líder da Orcrim, Belchior, sobre a prisão de Mayke Douglas Xavier com drogas, relatando ainda que tentava impedir a inclusão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do nome de Maria Aparecida no boletim de ocorrência, o que evidencia sua atuação para proteger a organização criminosa e facilitar a prática do jogo do bicho; - Em 13/01/2020, Anísio, integrante da organização criminosa, foi vítima de roubo no qual foram subtraídos uma motocicleta, R$170,00, uma máquina P.O.S. usada para o jogo do bicho e um cheque; após a prisão dos autores, em 20/01/2020, o Sgt Murilo, sem indicar a fonte das informações, comunicou em um grupo que Vitor Gabriel Correa da Silva havia depositado um dos cheques roubados e fornecido armas aos assaltantes, tratando o fato com especial atenção e revelando vínculo direto com a vítima; - Em 23/01/2020, durante uma intervenção policial que resultou na prisão de um indivíduo por envolvimento com “jogo do bicho”, o Sgt Murilo enviou ao grupo “Operacional PTM” o endereço de Mayke, envolvido na venda de jogos e em conflito com Maria Aparecida, líder da Orcrim, o que indica sua intenção de embaraçar criminosos rivais e favorecer a organização criminosa a que pertence. Constatou-se, também, que o Sgt Murilo tentou obstruir investigações relacionadas à organização criminosa da qual faz parte. Primeiramente, em 03/07/2020, durante a Operação “Restart” da Polícia Militar para coibir o jogo do bicho em Patos de Minas, o Sgt Murilo teve acesso imediato à informação sobre a ação, divulgada às 15h16min em um grupo de WhatsApp de policiais, e, no mesmo dia, às 19h04min, repassou detalhes da operação a Maria Aparecida, chefe da Orcrim, incluindo que se tratava de cumprimento de mandado do Ministério Público. Pouco depois, ela relatou a Belchior que havia recebido ligação do Sgt Murilo, identificado como “nosso fiscal”, revelando seu papel interno na organização, bem como, ainda naquele dia, às 16h18min, o Sgt Murilo avisou Belchior sobre a iminente abordagem a Mayke, recolhedor da Orcrim, informação que chegou tarde, pois ele já havia sido abordado, conquanto evidencie a tentativa deliberada de interferir na operação policial. Em um segundo momento, no dia 17/09/2020, durante a deflagração da Operação “Restart II” pela Polícia Militar para coibir a prática do jogo do bicho em Patos de Minas, o Sgt Murilo, que estava em serviço como despachante no COPOM, acessou, às 15h22min, uma mensagem publicada no grupo de WhatsApp “Operacional PTM” com informações sobre a ação e, por fim, em menos de um minuto, usou o telefone institucional da PM para enviar uma mensagem ao investigado Belchior, líder da organização criminosa investigada. Entre 15h22min e 16h32min, foram registrados 61 contatos entre Murilo e Belchior, entre mensagens de texto e imagens e, com base nas circunstâncias e no conteúdo dos diálogos, conclui-se que o Sgt Murilo repassou detalhes da operação, permitindo que membros da Orcrim tomassem providências para evitar a apreensão de materiais ilícitos, mesmo porque, às 15h27min, o investigado Willian Benevides, também vinculado ao grupo criminoso, avisou cambistas sobre a ação policial e os orientou a esconderem as máquinas P.O.S, o que resultou no fracasso da abordagem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 policial em alguns pontos, o que torna evidente não só a integração do denunciado com a organização criminosa, mas também sua atuação para protegê-la e obstruir investigações oficiais. Por esses fatos, o 1º Sgt PM QPR foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pelo cometimento, em concurso, dos crimes de integração à organização criminosa, obstrução de investigações de organização criminosa nas formas consumada e tentada, prevaricação (por 14 vezes), violação de sigilo funcional e da contravenção penal de promoção de “jogo do bicho” (por várias vezes), crimes previstos nos artigos 2º, caput, e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13; 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, este combinado com o artigo 30, inciso II, do CPM; artigos 319 e 326, ambos do CPM; e artigo 58, § 1º, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 6.259/44 (por várias vezes) - evento 1 (DENUNCIA1). Apurou-se, do mesmo modo, o uso da sua função como policial militar para satisfação pessoal, qual seja, o auxílio à organização criminosa, uma vez que, no dia 11/09/2019, o denunciado Sgt Murilo praticou ato de ofício com desvio de finalidade ao divulgar, em grupo de WhatsApp da Polícia Militar, informações sobre um suposto rival da organização criminosa que integrava, sugerindo sua abordagem por portar armas, máquinas de jogo do bicho e cigarros falsificados, mesmo porque a mensagem tinha o claro objetivo de prejudicar a banca concorrente e beneficiar a organização criminosa da qual fazia parte, utilizando sua função pública para atender a interesse pessoal e ilícito (FATO 1). Em 23/10/2019, o denunciado usou o grupo de mensagens “Operacional PTM” para repassar informações sobre “André Canibal”, integrante de banca rival de jogo do bicho, incentivando sua abordagem sem apresentar fonte oficial da denúncia e, mesmo após ser informado de que fotos compartilhadas eram antigas, ele insistiu que outros policiais localizassem e abordassem André, o que de fato ocorreu no dia seguinte, gerando o registro REDS n. 2019-052167611-001, favorecendo a organização criminosa da qual Murilo fazia parte, bem como prejudicando concorrentes (FATO 2) . No dia 05/11/2019, em Patos de Minas, o denunciado divulgou, no grupo de WhatsApp “Operacional PTM”, nova acusação contra “André Canibal”, referido erroneamente como “Daniel Canibal”, alegando, sem indicar fonte, que ele carregava arma de fogo e máquina de jogo do bicho em uma mochila. A conduta repetia um padrão já adotado anteriormente pelo Sgt Murilo, demonstrando seu empenho em prejudicar a banca rival da organização criminosa que integrava, utilizando sua função pública para fins pessoais e ilícitos (FATO 3). No dia 09/11/2019, o Sgt Murilo utilizou o grupo “Operacional PTM” para divulgar, sem indicar fonte oficial, que Mayke, ex-integrante da banca de “jogo do bicho” ligada à organização criminosa, estaria traficando drogas, inclusive compartilhando imagem do investigado retirada do sistema sigiloso ISP, de uso exclusivo da segurança pública, inclusive expondo o seu endereço. Com base nessas informações, a equipe policial realizou diligências e abordou Mayke em sua residência, sem encontrar ilícitos, o que demonstra a atuação direcionada do denunciado para prejudicar adversários do grupo criminoso ao qual pertencia, favorecendo a sua atuação exclusiva no “jogo do bicho” e, assim, satisfazendo seu interesse pessoal, uma vez que era membro TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 do aludido agrupamento criminoso, o que afronta a moralidade exigida de sua função pública (FATO 4). Em 22/11/2019, o denunciado postou no grupo de WhatsApp “Operacional PTM” informações sobre um suposto suspeito armado com máquina de jogo de azar, incluindo imagem da consulta de uma motocicleta Honda/CG 125 Titan ES, prata, placa GYH-3083, solicitando que militares localizassem o veículo. Minutos depois, às 15h45, divulgou nova informação, desta vez envolvendo outra moto (placa GZC-6340), alegando que o suspeito seria “André Canibal”, também armado e com máquina de jogo, supostamente na região do mercado municipal, com o intuito de induzir outros policiais à abordagem de membros de um grupo rival, favorecendo os interesses da organização criminosa à qual o denunciado pertencia (FATO 5). Em 03/12/2019, o Sgt Murilo informou, via grupo “Operacional PTM”, que avistara um homem com máquina de jogo do bicho na Rua Manoel Dias, em Patos de Minas, repassando características do suspeito e acompanhando a ocorrência até a apreensão do material pela Polícia Militar, conforme registro REDS n. 2019-059441786-001. A conduta demonstra que ele, além de persistir na abordagem até sua concretização, agia com a intenção de atingir membros de bancas rivais, reforçando seu papel estratégico dentro da Orcrim ao facilitar a repressão seletiva contra concorrentes no jogo do bicho (FATO 6). Em 10/12/2019, Ronaldo Lemos da Costa foi preso por envolvimento com o jogo do bicho, após “denúncia” anônima via 190 e, segundo o REDS n. 2019-060804522-001 e mensagens divulgadas em grupo de policiais no WhatsApp, o Sgt Murilo teria recebido a denúncia que motivou a ação policial. De acordo com o Boletim, Ronaldo foi flagrado em um bar oferecendo apostas do jogo do bicho e supostamente portando arma de fogo, embora o item não tenha sido localizado e, durante a abordagem, foi apreendida uma máquina de apostas. Em diligência à sua residência, os policiais encontraram uma bucha de “maconha”, dez canhotos de apostas, 162 mídias piratas e R$ 157,00 em dinheiro. O policial militar que participou da ocorrência confirmou que a denúncia inicial partiu do Sgt Murilo, então escalado no COPOM. No entanto, o fato de a “denúncia” ter sido anônima e coincidir com os interesses da organização criminosa da qual ele fazia parte levanta a suspeita de que ele teria usado seu cargo para repassar informação interna com o fim de prejudicar uma facção rival no controle do jogo do bicho em Patos de Minas (FATO 7). Em 29/12/2019, após Ronaldo ser novamente preso por envolvimento com o jogo do bicho, nos termos do registro do REDS n. 2019- 063922930-001, o Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD) recebeu “denúncia” anônima de que ele circulava com uma motocicleta Honda/CG 125 Titan, prata, placa GYH-3083, portando máquina de apostas. Durante a abordagem, realizada em frente à Mercearia São Francisco, foram apreendidos R$ 64 em dinheiro e uma máquina de jogos de azar. Enquanto isso, o denunciado, escalado naquele momento como despachante no COPOM, é suspeito de ter manipulado informações repassadas aos policiais para favorecer a organização criminosa à qual pertencia, direcionando ações contra a banca rival (FATO 8). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No dia 02/02/2020, Geraldo Rodrigues Frois foi preso em flagrante por envolvimento com o jogo do bicho, conforme REDS n. 2020-005618546-001, tendo a abordagem ocorrido após “denúncia” informando que ele fazia apostas com uso de uma máquina eletrônica, utilizando uma motocicleta Honda/CG 150 Fan vermelha, placa HIZ-8475. Durante a intervenção policial, realizada em um bar, foram apreendidos a máquina de apostas, comprovantes de jogos e R$ 161,00 em espécie. A motocicleta também foi recolhida, e o denunciado, presente no serviço do COPOM no momento dos fatos, teria recebido a notícia a partir da ligação de uma senhora e direcionado a abordagem (FATO 9). Em 11/02/2020, mesmo estando de folga, o Sgt Murilo interferiu indevidamente na atividade policial, enviou mensagens de texto e voz no grupo de WhatsApp “Operacional PTM”, solicitando uma viatura para abordar um homem que praticaria jogo de azar no Mercado Municipal (FATO 10). Em seguida, descreveu com detalhes as vestimentas do suspeito e, com base na “denúncia” anônima e nas informações repassadas, os policiais abordaram Mayke, que foi preso em flagrante, com uma máquina de apostas do jogo do bicho, R$ 316,00 em dinheiro e quatro comprovantes de apostas, ficando clara a intenção do denunciado de prejudicar integrantes de banca rival. Na data de 22/02/2020, conforme o Boletim Simplificado n. 2020-009407596-001, o COPOM recebeu “denúncia” anônima relatando a prática de jogo do bicho em determinado local, tendo a Polícia Militar abordado Ronaldo, suspeito recorrente em ocorrências similares, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Apesar da ausência de flagrante, a atuação do denunciado levanta suspeitas de que ele tenha deliberadamente repassado a informação aos policiais com o objetivo de embaraçar a atividade de Ronaldo, integrante de banca rival, favorecendo a atuação da organização criminosa da qual Murilo supostamente fazia parte (FATO 11). Em 17/05/2020, Ronaldo foi novamente preso em flagrante no interior de uma mercearia com uma máquina de apostas do jogo do bicho e R$ 25,00 em espécie, conforme registrado no REDS n. 2020-023438063-001, sob a justificativa de que seria vinculado à banca “Look Goais”, concorrente da organização criminosa integrada pelo denunciado. A abordagem foi motivada por uma “denúncia” anônima recebida pelo COPOM, coincidentemente no turno em que o denunciado estava de plantão, bem como chamou atenção o fato de que, pouco antes da ocorrência, às 11h26, o Sgt Murilo manteve intensa comunicação via WhatsApp com Belchior, tendo o diálogo durado até às 14h13 e envolvido 106 mensagens de texto e imagem, conforme verificado por meio de quebra de sigilo telemático autorizada judicialmente. Apura-se que os indícios apontam que Sgt Murilo recebeu a informação diretamente de Belchior e, valendo-se de seu cargo, direcionou a ação policial com o intuito de neutralizar a concorrência (FATO 12). Em 30/05/2020, o denunciado, mesmo estando de folga, mobilizou indevidamente recursos da Polícia Militar para atender a interesses particulares da organização criminosa à qual pertencia e, na aludida data, tentou acionar viaturas para abordar a motocicleta placa PZN-2292, alegando TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 inicialmente, via ligações ao COPOM e a policiais do GEPMOR, que havia um mandado de busca e apreensão contra o veículo (FATO 13). Após ser informado às 16h04 que não havia qualquer impedimento para a moto, ele alterou o motivo da abordagem, postando, no grupo de WhatsApp “Operacional PTM”, que o condutor, Jorge de Camargos Mendes, estaria praticando jogo do bicho utilizando aquela motocicleta. As investigações revelaram que a moto pertencia de fato à líder da organização criminosa, Maria Aparecida, e era usada nas operações ilegais do grupo, e o veículo foi colocado em nome de Jorge para ocultar a propriedade, mas este se apropriou da moto por reivindicações trabalhistas. A partir disso, o denunciado e outros membros da Orcrim, inclusive Anísio, que agiu com uso de arma de fogo, atuaram para reaver o bem à força, usando a estrutura policial como instrumento para fins particulares. Em 15/02/2022, o agora policial militar da reserva denunciado Murilo Cardoso enviou uma mensagem ao WhatsApp do COPOM, repassada ao grupo “Operacional PTM”, contendo a imagem de um veículo e a informação de que o condutor, identificado como Jorge, estaria portando drogas, armas de fogo e máquinas de jogo de azar, mensagem esta que sugeria aos policiais que abordassem o automóvel (FATO 14). A conduta evidencia a tentativa do denunciado de mobilizar a Polícia Militar para intimidar ou neutralizar membros de bancas rivais, utilizando-se indevidamente de sua condição de militar da reserva para favorecer os interesses ilícitos de sua organização criminosa. No que se refere ao crime de violação de sigilo funcional, no dia 23/06/2020, em Patos de Minas, o denunciado, valendo-se do cargo público que exercia, revelou fato sigiloso de que teve ciência em razão da função, consistente em informação obtida mediante consulta indevida ao Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP), sistema de uso restrito da Polícia Militar, com o intuito de favorecer integrantes de organização criminosa, em prejuízo à administração militar. Na referida data, após Daniel José, membro da Orcrim investigada, identificar a placa de uma motocicleta usada por integrante de organização criminosa rival que o seguia, o denunciado recebeu mensagens via WhatsApp de Daniel e Belchior Ricardo Oliveira, líder da organização, solicitando dados sobre o veículo. Poucos minutos depois, o Sgt Murilo realizou diversas consultas à placa PUB0787 no sistema ISP e repassou o resultado por meio de capturas de tela enviadas aos interlocutores, conforme comprovam registros extraídos dos dispositivos e relatório da plataforma. Por fim, entre os anos de 2019 e 2022, em Patos de Minas, o denunciado Murilo promoveu e facilitou reiteradamente a prática do jogo do bicho, valendo-se de sua condição de militar, inclusive na reserva, para evitar fiscalizações e beneficiar os interesses de organização criminosa da qual fazia parte. Conforme apurado, o denunciado integrava grupo criminoso composto por ao menos 48 membros, com divisão de funções voltadas à prática de contravenções penais, crimes contra a administração pública, lavagem de capitais e ilícitos militares. Murilo se destacava como o principal responsável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 pela proteção das bancas de jogo da organização, utilizando sua influência para impedir ações policiais contra o grupo e prejudicar bancas rivais. A denúncia foi recebida no dia 15/05/2023 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O feito foi redistribuído à 5ª AJME. Após ser regularmente processado, em sessão de julgamento realizada em 25/03/2025 (eventos 158 e 160), o Conselho Permanente de Justiça resolveu declarar, de ofício, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a contravenção penal de exploração do “jogo do bicho”, previsto no artigo 58, § 1º, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 6.259/44, imputado ao réu, determinando a remessa de cópia dos autos ao juízo competente (evento 161). Ainda no ato decisório, o CPJ decidiu absolver o Sgt Murilo dos delitos de obstrução de investigação na modalidade tentada e violação de sigilo funcional, ambos fundamentados no artigo 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, pois, quanto ao primeiro, não há que se falar em obstrução de operação que já havia sido executada e, sobre o segundo, porque o acusado não agiu de forma isolada a fim de divulgar dados sigilosos, mas, sim, como parte de um grupo criminoso, no qual se compartilhavam informações estratégicas (evento 161). Em ato contínuo, o sentenciante condenou o réu à pena privativa de liberdade quantificada em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia, em regime fechado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais coletivos em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais, como incurso nas sanções dos artigos 2º, caput, e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13; 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13; 319 do CPM; e 387, inciso IV, do CPP (evento 161). Inconformada com as condenações, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 167), seguido do apelo do representante do Órgão Ministerial em peça já acompanhada das razões (evento 169), inconformado com as absolvições do réu pelos delitos de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada e violação de sigilo funcional. Em suas razões de apelação (evento 169), o promotor de justiça atuante na 1ª AJME insurge-se contra as absolvições do réu pelos crimes de tentativa de obstrução de investigação de organização criminosa e violação de sigilo funcional militar, aos argumentos de que se verifica a consumação com a mera conduta de impedir ou embaraçar a investigação, independentemente da produção de algum resultado naturalístico; de que é prescindível a efetiva produção do resultado para sua consumação; de que ficou demonstrado que, no dia 03/07/2020, o Sgt Murilo acessou mensagem sobre a Operação “Restart” e, durante o desenrolar das ações, manteve contato com Maria Aparecida Tolentino da Silva, chefe da organização criminosa, prestando informações sobre a operação policial em andamento; de que a tentativa se configurou pela informação prestada pelo acusado à líder da organização, com o nítido objetivo de embaraçar a investigação; de que a operação por já ter sido deflagrada não impede a caracterização da tentativa, pois o recorrido Murilo realizou atos de execução tendentes a prejudicar a efetividade da operação, apenas não tendo conseguido concretizar o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade; de que as provas produzidas nos autos demonstram claramente que o sentenciado tinha o intuito deliberado de embaraçar a investigação; de que o apelado Murilo alertou Belchior sobre a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 abordagem a ser realizada contra Mayke Douglas Xavier, o que corrobora o modus operandi do réu; de que o Sgt Murilo realizou consulta à placa PUB-0787 no Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP) e repassou em seguida as informações sigilosas aos membros da organização criminosa; de que as informações de placas, dados de veículos e seus proprietários são consideradas sigilosas, de acesso restrito aos agentes de segurança pública, não podendo ser divulgadas indiscriminadamente; de que o réu, ao consultar tais dados no sistema oficial da Polícia Militar e repassá-los a terceiros, praticou o crime de violação de sigilo funcional, independentemente de sua participação na organização criminosa; de que a gravidade da conduta do réu, que utilizava sua condição de militar para beneficiar uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos ilegais e outros crimes, merecia valoração negativa na primeira fase da dosimetria, elevando a pena-base acima do mínimo legal; de que o entendimento é pacífico no sentido de que as circunstâncias judiciais desfavoráveis autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; de que a jurisprudência e a doutrina majoritárias orientam que o aumento da pena na continuidade delitiva deve guardar proporcionalidade com o número de infrações praticadas; de que, como foram praticados 14 crimes de prevaricação em continuidade delitiva, isso já justificaria a aplicação do aumento máximo previsto no artigo 80 do CPM; deque as penas de mesma espécie são somadas, e em relação às de espécies diferentes, aplica-se a mais grave com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves; deque, somando-se as penas de reclusão e acrescendo-se metade da pena de detenção, chega-se ao total de 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, e não oito 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 1 (um) dia como constou da sentença. Pleiteia, assim, a condenação do acusado pelos crimes tentativa de obstrução de investigação de organização criminosa e violação de sigilo funcional militar e, subsidiariamente, a retificação do cálculo dosimétrico quanto ao crime de organização criminosa, a não aplicação da continuidade delitiva nos crimes de prevaricação e a correta aplicação do concurso material de crimes. Nas contrarrazões ao apelo da acusação (evento 177 - CONTRAZAP2), a defesa, logicamente satisfeita com o resultado absolutório para alguns crimes, pleiteia o desprovimento do recurso ministerial sem acrescentar qualquer argumento novo. A defesa do réu, em suas razões (evento 177 - APELAÇÃO1), argui, preliminarmente, a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o crime de organização criminosa e a nulidade do feito ante a quebra da cadeia de custódia. No mérito, insurge-se contra as condenações pelos crimes de violação de sigilo funcional e associação criminosa, sustentando, em síntese, que as conversas obtidas por meio de interceptações telefônicas demonstram que o recorrente Murilo exercia a função de despachante de veículos para a Orcrim, o que não o torna um membro da organização, mas apenas um prestador de serviço; que, da quebra de sigilo telemático, resultou-se em um arquivo de 32.558 páginas, que registram milhares de conversas envolvendo o serviço desenvolvido pelo Sgt Murilo como despachante; que a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento corrobora as provas documentais; que não foram transcritas todas as ligações telefônicas e áudios no processo, mas apenas aquelas que a acusação entendeu serem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 relevantes; que, no âmbito do COPOM, a maioria das informações recebidas está relacionada aos tráfico de drogas e furtos de veículos, sendo as informações relativas ao jogo do bicho uma minoria; que a sentença guerreada não indicou quais foram os elementos probatórios específicos que demonstram a relação de hierarquia e subordinação do apelante Murilo; que a ausência de elementos probatórios indicando a divisão de tarefas e a suposta relação de hierarquia e subordinação entre os indivíduos da organização e o Sgt Murilo devem, necessariamente, implicar a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório; que, quanto ao delito de obstrução da justiça, supostamente ocorrida no dia 17/09/2020, não há elementos probatórios indicando que o recorrente Murilo teria avisado Belchior da operação; que, para a configuração do delito de obstrução à justiça, faz-se necessária a prova efetiva do suposto embaraço à operação policial; que, quanto à acusação de prevaricação, inexistem nos autos elementos probatórios indicando que o recorrente agiu para satisfazer interesse pessoal; que nenhuma das testemunhas ouvidas soube informar ou relatar informações da suposta banca rival; que, mesmo estando de folga, era comum que militares como o Sgt Murilo recebessem informações de transeuntes ou conhecidos e as repassassem ao militar de serviço responsável por despachar as viaturas; que todos os fatos mencionados pela acusação e pela sentença guerreada tinham um único objetivo exclusivo, qual seja, a repressão ao crime local; que inexistem nos autos elementos probatórios indicando que o Sgt Murilo teria recebido as informações de membros da organização criminosa; que o juízo de primeira instância deixou de considerar a primariedade e os bons antecedentes do réu; que incidiu causa de aumento de pena, fixou o quantum de 1/3, sem, contudo, justificar a sua necessidade; que, na segunda fase da dosimetria da pena, aplicou a agravante por considerar que o acusado estava em serviço, incorrendo em dupla punição; que o mesmo fato foi utilizado para aumentar a pena do sentenciado em duas oportunidades. Pleiteia, assim, a absolvição do réu pelos delitos de organização criminosa e prevaricação com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM (fls. 11/47) e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, bem como o redimensionamento da pena a fim de se fixar o regime semiaberto e o decote da qualificadora prevista no artigo 70, inciso II, alínea “I”, do Código Penal (fls. 47/48). Nas contrarrazões ao apelo da defesa (evento 181), o mesmo promotor de justiça subscritor da peça de razões da acusação argui, preliminarmente, que a Justiça Militar é competente para processar e julgar o crime de organização criminosa cometido pelo acusado uma vez que possui relação direta com sua condição de policial militar; que não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, pois a defesa incorreu em equívoco interpretativo, conforme destacado na sentença, ao mencionar supostas inconsistências entre datas de registros, tampouco logrou êxito em demonstrar qualquer elemento concreto que pudesse ensejar dúvida razoável sobre a integridade dos dados e evidências coletados; que não se vislumbra qualquer nulidade processual decorrente da ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, tendo em vista que os relatórios das interceptações foram confeccionados por peritos oficiais, dentro dos parâmetros legais, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 oportunizado à defesa o acesso aos arquivos de áudio, bem como a possibilidade de impugnação de trechos das conversas selecionadas para instruir a ação penal. No mérito, rebate as alegações defensivas aduzindo que não há dúvidas acerca da integração do acusado na organização criminosa; que a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas de forma robusta por meio de diversos elementos de prova, ante a juntada de documentos, interceptações telefônicas e telemáticas, e o depoimento de testemunhas; que a organização criminosa em questão tinha como objetivo a prática não apenas do jogo do bicho, mas também de crimes com penas superiores a quatro anos, como lavagem de dinheiro e corrupção; que a alegação defensiva de que o acusado apenas prestava serviços de despachante para integrantes da organização criminosa não se sustenta diante dos robustos elementos probatórios que demonstram sua integração efetiva ao grupo criminoso; que, quanto ao fato ocorrido no dia 17/09/2020, que resultou na condenação do acusado pelo crime de obstrução à investigação de organização criminosa, a materialidade e a autoria delitiva foram amplamente demonstradas nos autos; que, às 15h22min51seg, ou seja, 51 segundos após tomar ciência da operação, o Sgt Murilo iniciou comunicação direta com Belchior Ricardo Oliveira, apontado como um dos líderes da organização criminosa investigada; que é inadmissível cogitar a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório é claro e suficiente para demonstrar a prática do crime de obstrução à investigação de organização criminosa; que os 14 episódios de prevaricação, minuciosamente descritos na denúncia e comprovados nos autos, demonstram um padrão consistente de atuação do acusado em benefício da organização criminosa; que o recorrente Murilo utilizou sua função pública para direcionar ações policiais, manipular informações ou omitir dados, sempre com o intuito de proteger os interesses do grupo criminoso e prejudicar seus concorrentes; que o Sgt Murilo não era um mero servidor público, mas um policial militar que utilizou sua posição estratégica no COPOM para beneficiar a organização criminosa, traindo a confiança depositada pela sociedade na instituição policial; que a fração aplicada se mostra proporcional e devidamente fundamentada, considerando que o recorrente não apenas estava em serviço, mas se valeu da função pública para dificultar a persecução penal, atingindo não só o bem jurídico protegido, como também a credibilidade da instituição militar; que, embora o Sgt Murilo possua registros positivos em sua carreira militar, isso não é suficiente para caracterizar a atenuante em questão, pois tal comportamento está dentro do esperado para qualquer agente público no exercício regular de suas funções (fls. 15). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 16, o e. Procurador de Justiça Marcelo Augusto Rodrigues Mendes manifestou-se pelo conhecimento de ambos os apelos, rejeição das preliminares arguidas pela defesa em sede de razões (evento 177), total desprovimento do recurso defensivo e total provimento do apelo ministerial, com a parcial reforma da decisão de primeira instância, a fim de que, mantidas as condenações já efetivadas, seja condenado o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso, também, nas sanções do artigo 326 do Código Penal Militar e artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, combinado com o artigo 30, inciso II, do CPM, bem como modificada a pena a fim de retificar o erro material na dosimetria TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 da pena do crime do artigo 312 do CPM, fixando-a em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Neste processo, tanto a defesa quanto a acusação recorreram da sentença proferida no evento 161 dos autos originários. Analiso inicialmente o recurso de apelação da defesa do 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso (evento 177), com as seguintes preliminares arguidas: 1 - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR O CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Alega a defesa que a Justiça Militar estadual seria incompetente para processar e julgar o crime de organização criminosa, tendo em vista este crime estar intrinsecamente ligado à contravenção penal do jogo do bicho, para a qual foi reconhecida, na sentença a quo, a incompetência da Justiça Militar. O artigo 125, § 4º, da Constituição Federal estabelece que compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares estaduais, nos crimes militares definidos em lei. De igual forma, o artigo 9º, inciso II e suas alíneas, do Código Penal Militar foi alterado pela Lei n. 13.491, de 13/10/2017, considerando também crimes militares, em tempo de paz, “os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal comum”. Dessa forma, se o 1º Sgt PM QPR Murilo Júnior Cardoso incidiu nas iras do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013, que define a organização criminosa e dispõe sobrea investigação criminal, por óbvio, a Justiça Militar estadual é competente para processar e julgar este crime também. Com estas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 - PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PROVAS ILÍCITAS – NULIDADE DA AÇÃO PENAL. A cadeia de custódia, nos termos do que estabelece o artigo 158-A do Código de Processo Penal, é um conjunto de procedimentos que visam à preservação e idoneidade da prova desde a sua apreensão até o seu descarte, de forma a assegurar a autenticidade dos vestígios e a confiabilidade da persecução penal. A defesa aponta supostas inconsistências temporais entre registros documentais constantes do evento 123 – DOC2, páginas 2/3 e os registros processuais. No presente feito, é relevante mencionar que a ficha de acompanhamento de vestígio foi juntada no evento 123 – DOC2 e não há nos autos qualquer indício de adulteração, extravio, substituição ou manipulação indevida do material apreendido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a demonstração de prejuízo concreto à defesa, não é suficiente para a decretação de nulidade processual. É importante enfatizar que todos os requisitos legais para a preservação da cadeia de custódia foram observados, com a devida documentação da coleta, identificação, acondicionamento e manipulação dos vestígios, conforme previsto nos artigos 158-A a 158-F do CPP. Ademais, as mídias com os áudios e suas transcrições foram juntadas nos eventos 96, 97, 99 e 100 do processo n. 2000324-34.2020.9.13.0001, onde a cadeia de custódia dos elementos de prova foi resguardada. Em análise detida dos autos, constata-se que a defesa incorreu em equívoco interpretativo, conforme destacado na sentença, ao mencionar supostas inconsistências entre datas de registros. Na realidade, o registro correto no movimento 1 é de 10/05/2023, e não 10/05/2024, como erroneamente afirmado pela defesa, o que elimina qualquer aparente discrepância com o movimento 4, datado de 08/05/2024. Além do mais, a defesa não demonstrou qualquer elemento concreto que pudesse ensejar dúvida razoável sobre a integridade dos dados e evidências coletados e de quem os teria analisado. Dessa forma, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida, motivo pelo qual rejeito esta segunda preliminar. 3 - PRELIMINAR DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –AUSÊNCIAS DE TRANSCRIÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS IMPLICAM PREJUÍZO PARA A DEFESA. Ao contrário do que alega a defesa, a ausência de transcrição integral das interceptações telefônicas, por si só, não acarreta a nulidade do processo, desde que a defesa tenha tido acesso às mídias contendo o conteúdo integral das gravações. É relevante mencionar que não há previsão legal que obrigue a transcrição completa de todas as conversas interceptadas, sendo suficiente a disponibilização integral das mídias às partes. No presente feito, o material colhido está acessível para análise e eventual impugnação da defesa. Os relatórios das interceptações foram feitos por peritos oficiais, sendo oportunizado à defesa o acesso aos arquivos de áudio, possibilitando, de forma plena, o exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como o requerimento de produção de provas adicionais, caso julgasse ser necessário, não se verificando qualquer cerceamento. Como podemos verificar no processo de n. 2000324-34.202.9.13.0001 (pedido de quebra do sigilo de dados e/ou telefônico), especificamente nos eventos 96, 97, 99 e 100, os áudios interceptados foram disponibilizados às partes, sendo transcritos apenas os trechos considerados relevantes para a apuração dos fatos. Portanto, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, o objetivo da transcrição parcial é a organização da prova e não constitui limitação do direito de defesa, que permaneceu resguardado com o acesso integral das mídias pelas partes. Com estas considerações, rejeito esta terceira preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 4 - PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. No desfecho da sentença, foi fixada uma indenização de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização para reparação por danos morais coletivos, a ser revertida em favor do Fundo Penitenciário do Estado de Minas Gerais, nos termos da Lei Estadual n. 11.402/1994, destinando-se à construção, manutenção, reforma e ampliação de unidades prisionais e de cumprimento de medidas socioeducativas de internação, em consonância com os princípios da reparação coletiva do dano e da função social da condenação. Entretanto, muito embora exista previsão para tal indenização no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, é necessário que o pedido indenizatório tenha sido formulado na denúncia e o processo penal de conhecimento tenha oportunizado a discussão sobre o valor dos danos causados à coletividade. No presente caso, como não houve tal apuração em contraditório e diante da ausência de instrução probatória específica, não é possível estabelecer tal indenização, conforme entendimento consolidado no STJ – Resp n. 2.040.284/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Com estas considerações, acolho esta preliminar, de ofício, para decotar da sentença a indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do réu. No mérito, alega a defesa a insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo cometimento do crime de integração em organização criminosa. As provas carreadas nos autos demonstram que o apelante participava na estrutura da organização criminosa, bem como valia-se da sua função de despachante na central de operações (COPOM) da 10ª RPM mantendo comunicações frequentes com os líderes da Orcrim, dando ciência das operações que eram desencadeadas e nas tentativas de interferências em boletins de ocorrência, em favor dos integrantes da organização criminosa que atuava na cidade de Patos de Minas e região. O depoimento da testemunha de acusação 1º Sgt PM Mário Daniel Morais Rodrigues prestado no evento 31 – VÍDEO2 é esclarecedor. Ele afirma que conhece o réu desde 2002, quando já trabalhava como despachante do COPOM; que atuou diretamente na investigação conduzida pelo GAECO, especialmente nas interceptações telefônicas e telemáticas autorizadas judicialmente. Destacou que o Sgt Murilo mantinha contatos diretos e frequentes com líderes da organização criminosa, especialmente com Maria Aparecida Tolentino da Silva e Belchior Ricardo Oliveira, caracterizando tais contatos como não "fortuitos ou ocasionais", mas sistemáticos ao longo do período investigado. Afirmou que o Sgt Murilo era responsável por ações como vazamento de informações privilegiadas e a realização de abordagens seletivas contra bancas rivais de jogo do bicho, tendo como objetivo fortalecer TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 a organização criminosa à qual estava ligado. Mencionou especificamente a operação "Restart", afirmando que informações confidenciais sobre operações policiais foram repassadas pelo acusado antes das ações policiais ocorrerem, prejudicando a eficácia da operação. Ressaltou que, em uma interceptação, o acusado afirmou ao integrante Belchior que tentaria remover o nome de Maria Aparecida de um relatório policial relacionado a uma prisão efetuada, fato que reforçava seu envolvimento com atividades ilícitas. Já a testemunha de acusação 2º Sgt PM Lucas Cambraia, em seu depoimento prestado no evento 31 – VÍDEO3, disse que também atuou diretamente nas investigações do GAECO, participando da análise das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, especialmente realizando audição e transcrição dos áudios captados. Afirmou que as acusações contra o Sgt Murilo decorrem de interceptações telefônicas e telemáticas do telefone particular do acusado, feitas com autorização judicial. Durante o depoimento, confirmou que o acusado mantinha contato direto e frequente com líderes da organização criminosa investigada, principalmente Maria Aparecida e seu filho, Belchior, conforme identificado nas ligações interceptadas e nas conversas de WhatsApp analisadas. De acordo com as degravações feitas pela testemunha, ficou evidenciado que o Sgt Murilo exercia funções específicas dentro da organização, especialmente no combate às bancas concorrentes do jogo do bicho em Patos de Minas. Afirmou ainda que o Sgt Murilo "provocava intervenções policiais nessas bancas concorrentes através da função policial militar, além de repassar informações à organização criminosa em relação à atividade policial". Além dos depoimentos das testemunhas de acusação, os Relatórios de n. 14/NOPI/GAECO Patos de Minas 2023 e n. 19/GAECO Patos de Minas 2023 que constam no processo de n. 2000258-49.2023.9.13.0001 – evento 1 – DOC4, contêm elementos probatórios inequívocos da participação ativa e indispensável do Sgt Murilo na organização criminosa. Constatou-se que o réu se utilizava de sua posição como servidor público e policial militar em atividade no COPOM da 10ª RPM, agia reiteradamente em benefício direto da organização criminosa liderada pelos mencionados líderes. Sua atuação não se limitava a mero apoio eventual, mas consistia em uma verdadeira estrutura de proteção e favorecimento sistemático, voltada a assegurar o sucesso das atividades criminosas do grupo, especialmente o "jogo do bicho", lavagem de dinheiro e crimes contra a Administração Pública, cujas penas máximas ultrapassam 4 (quatro) anos. Entre os elementos específicos obtidos pela investigação, estão fatos contundentes como o registro do veículo pessoal do réu estacionado em frente à residência da líder Maria Aparecida, em 09/03/2020, e as intensas comunicações telefônicas e via WhatsApp com Maria Aparecida e Belchior Ricardo Oliveira, somando-se a estas 126 ligações e 436 mensagens, respectivamente, realizadas entre 2018 e 2020, muitas delas em datas e horários coincidentes com operações policiais contra bancas rivais. Evidencia-se também o envolvimento direto do Sgt Murilo em intervenções policiais seletivas, favorecendo os interesses da organização criminosa. No que tange à acusação de obstrução da justiça consumada supostamente ocorrida no dia 17/09/2020, alega a defesa que não há nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 autos elementos probatórios indicando que o Sgt Murilo teria avisado Belchior da operação. Se observarmos no processo de n. 2000324-34.202.9.13.0001 – evento 1 – OUT17, é possível verificar que, no dia 17/09/202, entre as 15h22min51seg e as 16h32min06seg, o réu manteve intensa comunicação com Belchior Ricardo Oliveira, um dos líderes da Orcrim, conforme demonstra o relatório deste arquivo. As informações sigilosas repassadas pelo Sgt Murilo foram prontamente utilizadas pelos integrantes da organização criminosa para ocultar as máquinas de apostas, frustrando, assim, a ação policial que estava em curso. Às 15h27min03seg, o investigado Willian Benevides, após ser informado por Belchior, ordenou aos cambistas que escondessem as máquinas de apostas, efetivando o prejuízo às investigações e à operação desencadeada pela PM, que estava em curso. A alegação defensiva de que não haveria provas concretas do repasse de informações pelo acusado não resiste à análise cuidadosa dos elementos probatórios. O encadeamento temporal dos fatos, associado aos registros de comunicação entre o acusado e o líder da organização, em momento imediatamente posterior ao conhecimento da operação policial, e às ações subsequentes dos membros da organização para frustrar a diligência, formam um conjunto probatório robusto e coerente. É importante destacar que, para a configuração do crime de obstrução de investigação de organização criminosa, não se exige que o agente seja bem-sucedido em sua empreitada criminosa, bastando que sua conduta seja idônea a criar embaraços às investigações. No caso, a conduta do Sgt Murilo efetivamente trouxe prejuízos concretos à operação policial, visto que permitiu aos integrantes da organização guardar as máquinas de apostas e ocultar evidências da prática criminosa, antes da chegada dos policiais. Diante dessa cronologia detalhada no relatório, os registros demonstram categoricamente a cadeia causal entre as informações divulgadas pelo apelante e as ações de ocultação das máquinas de apostas, com efetivo prejuízo às diligências policiais e às investigações em curso, comprovando o dolo direto e específico de embaraçar as apurações, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do réu pelo cometimento do crime de obstrução das investigações da organização criminosa, na modalidade consumada (art. 2º, § 1º, da lei n. 12.850/13. Em relação à acusação dos crimes de prevaricação (14 fatos), alega a defesa que não existem elementos probatórios nos autos indicando que o apelante agiu para satisfazer interesse pessoal ou sentimento pessoal, sustentando atipicidade de conduta e mero cumprimento do dever funcional. O acervo probatório, contudo, demonstra o contrário. O Relatório n. 19/GAECO Patos de Minas/2023 contém imagens e transcrições de áudios que revelam, de forma clara e objetiva, a ocorrência de cada uma das condutas imputadas ao réu na denúncia, demonstrando o desvio de sua função pública em benefício dos interesses particulares, para atender aos integrantes da organização criminosa. A alegação da defesa de que o recorrente agia sempre no estrito cumprimento do dever legal, na verdade, representa uma cortina de fumaça para encobrir as condutas do apelante que sempre eram direcionadas a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 beneficiar o grupo criminoso e prejudicar quem ousasse atrapalhar os interesses da Orcrim. Os 14 episódios descritos dos crimes de prevaricação demonstram um padrão consistente de atuação do apelante, utilizando a sua função pública para direcionar ações policiais, manipular informações ou omitir dados, com o intuito claro de proteger os interesses do grupo criminoso. Dessa forma, o acervo probatório é robusto na reiteração das condutas ilícitas, minuciosamente descritas na denúncia, motivo pelo qual devem ser mantidas todas as imputações da prática dos crimes de prevaricação. Quanto à dosimetria do crime de organização criminosa, alega a defesa que, na primeira fase, a sentença deixou de considerar a primariedade e os bons antecedentes do réu e, na terceira fase da dosimetria, o aumento da pena foi de 1/3 (um terço), sem justificação específica, pelo que o aumento deve ficar no patamar mínimo de 1/6 (um sexto). Pelo que vejo na sentença, na primeira fase da dosimetria, foram consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a gravidade do crime e a intensidade do dolo. Contudo, mesmo sendo ambas desfavoráveis, o magistrado aplicou a pena mínima de 3 (três) anos, deixando para analisar na terceira fase a causa de aumento disposta no inciso II do § 4ºdo art. 2º da Lei 12.850/2013, fundamentando de forma específica que o agente é funcionário público e se utilizava do cargo para repassar informações sigilosas, bem como direcionar ações policiais contra grupos rivais. Portanto, é plenamente legítimo que o magistrado, com fundamentação específica, fixe fração de aumento que supere o mínimo legal previsto de 1/6 (um sexto) e aplique 1/3 (um terço), em decorrência da gravidade da conduta praticada. Cabe ao poder discricionário do magistrado fixar o quantum adequado ao caso concreto, desde que fundamentadamente, como ocorreu. O acusado não era um mero servidor público, mas um policial militar que utilizou sua posição estratégica de despachante do COPOM para beneficiar a organização criminosa, traindo a confiança depositada pela sociedade na instituição policial. O aumento de 1/3 (um terço), a meu ver, mostra-se proporcional, embora um pouco acima do mínimo legal (1/6), mas distante do máximo previsto (2/3). Quanto à dosimetria do crime de obstrução de investigação, alega a defesa que, na primeira fase da dosimetria da pena, duas circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis: a gravidade do crime e a intensidade do dolo e que houve “bis in idem” na aplicação da agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” (estando de serviço) na segunda fase da aplicação da pena. Não considero “bis in idem” na segunda fase da dosimetria da pena. O magistrado a quo considerou aspectos distintos em cada fase da dosimetria da pena. Na primeira fase, a valoração negativa decorreu da gravidade do crime e da intensidade do dolo ao considerar que o agente, policial militar, aproveitava-se de sua função pública para obter informações de operações policiais e repassava essas informações privilegiadas e direcionava abordagens policiais contra grupos rivais, o que constitui fundamento legítimo para ser utilizada como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena. Mesmo assim, as demais circunstâncias judiciais e os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 antecedentes foram considerados favoráveis, e a pena fixada foi a mínima de 3 (três) anos de reclusão Na segunda fase, o magistrado aplicou corretamente a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, como circunstância objetiva do crime, em razão deo militar cometer o crime estando de serviço, o que caracteriza violação do dever funcional previsto na norma penal militar. A fração de aumento da pena de 1/5 (um quinto) mostra-se proporcional e devidamente fundamentada pela gravidade da conduta, considerando que o recorrente não apenas estava em serviço, mas valia-se da sua função pública para dificultar a persecução penal, atingindo não só o bem jurídico protegido, como também a credibilidade da instituição militar. No que tange à dosimetria dos crimes de prevaricação, de igual forma, alega a defesa que, na primeira fase da dosimetria da pena, três circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis: a gravidade do crime e a intensidade do dolo, dos meios empregados e modo de execução e o tempo e o lugar do crime, que o magistrado fez questão de ressaltar que esta última circunstância judicial (praticar o crime quando em serviço) seria analisada como agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM (estando de serviço). O magistrado entendeu que o apelante praticou os crimes de forma continuada e aplicou o artigo 80 do CPM, fixando a pena de um só crime de prevaricação, com a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) para os demais. Assim, na primeira fase, foi fixada a pena um pouco acima do mínimo legal (seis meses), para oito meses de detenção, evidenciada pela utilização da função pública para repassar informações sensíveis à organização criminosa. Na segunda fase, como afirmou o magistrado na primeira fase da sentença, aplicou a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l”, do CPM, em razão de o réu cometer o crime durante o serviço militar, aumentando a pena em 1/5 (um quinto), totalizando 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção. Considerando o aumento de 2/3 (dois terços), a pena final foi fixada em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção. Contudo, a defesa apontou corretamente erro material existente na totalização da pena do crime de prevaricação na sentença. O aumento da fração de 2/3 (dois terços) da continuidade delitiva nos 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, na verdade, resulta em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e não em 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, como constou na sentença. Dessa forma, assiste razão à defesa neste ponto específico, devendo ser corrigido o erro material na dosimetria da pena do crime de prevaricação para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. Quanto à não aplicação da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, para cada condenação, a meu sentir, razão assiste à defesa. Tendo em vista que o comando do artigo 72 (circunstâncias atenuantes) do CPM é que: “São circunstâncias que sempre atenuam a pena” – II – ser meritório seu comportamento anterior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Como se percebe, trata-se de uma atenuante obrigatória prevista na lei adjetiva penal castrense, muito pouco utilizada pelos operadores do direito, quando deveria ser a regra. Os registros de assentamento individual do militar são os documentos hábeis a comprovar o seu meritório comportamento anterior e são de juntada obrigatória nos autos, conforme estabelece o artigo 391 do Código de Processo Penal Militar. Portanto, nada justifica dizer que esta atenuante só deve ser reconhecida quando se tratar de condutas excepcionais, que extrapolem o esperado de sua função, ou seja, atos heroicos. Ao magistrado só é permitido fazer aquilo que a lei determina. Quando o legislador previu a necessidade e registrou a obrigatoriedade de utilizar a vida profissional pregressa do militar para fins de atenuar-lhe a pena quando não fosse a hipótese de absolvição, obviamente esta previsão de analisar o comportamento meritório anterior não seria para alcançar o fato em julgamento, mas atos elogiosos havidos até a data do referido fato criminoso. Dessa forma, entendo que, se o militar possui uma ficha pessoal com maior número de elogios em detrimento do número de punições, o critério precisa ser objetivo. Nesse sentido, o militar faz jus ao reconhecimento da atenuante. Foi a lei que previu esse direito e negar-lhe seria cristalina ilegalidade. No caso que ora nos ocupa a atenção, o recorrente é primário e tem bons antecedentes. É detentor de 65 (sessenta e cinco) notas meritórias, 23(vinte e três) elogios individuais, 20 (vinte) menções elogiosas, 2 (duas) dispensas de serviço e ostenta o conceito A+50 pontos positivos, o mais alto da Corporação. Tem como punição apenas 1 (uma) advertência verbal e 1 (uma) transgressão. Neste contexto, reconheço a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM em favor do réu e, nos termos do artigo 73 do mesmo Código, reduzo a pena de cada condenação do réu no patamar de 1/3 (um terço). Dessa forma, dou parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para: - Reconhecer e corrigir o erro material na totalização da pena do crime continuado de prevaricação, fixando-a no patamar de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. - Reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, reduzindo apena de cada condenação no patamar de 1/3 (um terço). Analiso agora o recurso de apelação do Ministério Público (evento 169). Sustenta o Parquet que a sentença merece reforma quanto à absolvição do delito de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada (fato ocorrido em 03/07/2020). No caso concreto, ficou demonstrado que, no dia 03/07/2020, o réu acessou mensagem sobre a Operação "Restart" e, durante o desenrolar das ações, manteve contato com Maria Aparecida Tolentino da Silva, chefe da organização criminosa, prestando informações sobre a operação policial em andamento, comunicando que esta ocorreu em cumprimento a um mandado do Ministério Público. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 A tentativa, no caso, segundo o Ministério Público, configurou-se pela informação prestada pelo réu à líder da organização, com o nítido objetivo de embaraçar a investigação. O fato de a operação já ter sido deflagrada não impede a caracterização da tentativa, pois o réu realizou atos de execução tendentes a prejudicar a efetividade da operação, apenas não tendo conseguido concretizar o resultado pretendido por circunstâncias alheias à sua vontade. O delito tentado se caracteriza pelo início da execução que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, conforme a definição legal do art. 30, II, do CPM. Ouso discordar. Em relação ao crime de tentativa de obstrução de investigação de organização criminosa ocorrido no dia 03/07/2020, é possível constatar que os responsáveis pela investigação obtiveram diversas conversas telefônicas entre o réu e a Sra. Maria Aparecida Tolentino, líder da Orcrim, cuja transcrição se encontra no processo 2000324-34.2020.9.13.0001/MG, evento 61, MANI2. No dia 03/07/2020, a Polícia Militar desencadeou a Operação denominada “Restart”, visando combater a exploração da loteria denominada jogo do bicho na cidade de Patos de Minas. Nota-se que as informações sobre a operação foram divulgadas no grupo de policiais militares denominado “Operacional PTM”, do qual o Sgt PM Murilo Junior Cardoso fazia parte. Nota-se que a mensagem foi postada pelo Tenente João Marcelo às 15h16min e, no mesmo instante, o Sgt Murilo acessou a mensagem e, durante o desenrolar das ações, o Sgt PM Murilo conversou com Maria Aparecida Tolentino da Silva, às 19h04min53seg, conforme áudio 505504. O Sgt Murilo, estando de serviço, prestou informações sobre a operação e disse que ela ocorreu em cumprimento a mandado do Ministério Público. Logo em seguida, às 19h15min23seg, ocorre a interceptação e conversa entre os investigados Maria Aparecida e Belchior Ricardo (áudio 505516), na qual Maria Aparecida comenta que o “outro menino” havia ligado para ela e perguntado por Belchior. Belchior demonstra não entender sobre quem Maria Aparecida estava falando e pergunta se aquele é quem ele chama de “nosso fiscal” e Maria Aparecida responde que sim. Analisando as conversas aqui mencionadas, fica demonstrado que “o outro menino” e o “nosso fiscal” se referem ao Sgt PM Murilo Junior Cardoso. Apesar da inequívoca comunicação feita pelo Sgt Murilo à líder da organização, Maria Aparecida Tolentino da Silva, informando sobre a realização da operação "Restart", observa-se que não houve resultado efetivamente apto a configurar a obstrução das investigações. De fato, embora o militar tenha realizado a comunicação, as circunstâncias apontam para a ausência do efetivo prejuízo ou embaraço concreto às diligências realizadas pelas forças policiais, uma vez que os atos preparatórios de obstrução, por razões alheias à vontade do réu, não transcenderam para além da mera informação e não interferiram na operação que foi realizada como havia sido planejada. Dessa forma, ante a impossibilidade de obstruir ou atrapalhar a operação que já havia ocorrido, não se verificou qualquer prejuízo ao que havia sido planejado. Dessa forma, atuou com acerto o Conselho Permanente de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 Justiça, que absolveu o réu desta imputação, nos termos do art. 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar. No que tange à reforma da sentença quanto à absolvição do delito de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), alega o Parquet que o entendimento de absorção deste crime pelo delito de organização criminosa não deve prosperar. Argumenta que o crime de violação de sigilo funcional, previsto no art. 326 do CPM, possui elementares próprias e protege bem jurídico distinto daquele tutelado pelo crime de organização criminosa. Enquanto este último visa proteger a paz pública, aquele resguarda a Administração Militar, notadamente a preservação do sigilo das informações obtidas em razão do cargo ou função. Diz que as informações de placas, dados de veículos e seus proprietários são consideradas sigilosas, de acesso restrito aos agentes de segurança pública, não podendo ser divulgadas indiscriminadamente, sob pena de violação da privacidade e da segurança dos cidadãos e que, assim, o réu, ao consultar tais dados no sistema oficial da Polícia Militar e repassá-los a terceiros, praticou o crime de violação de sigilo funcional, independentemente de sua participação na organização criminosa. Alega que, ademais, o crime de violação de sigilo funcional se consuma com a mera revelação da informação sigilosa, independentemente da finalidade para a qual foi revelada. No caso, o réu revelou informações sigilosas obtidas por meio do sistema ISP para beneficiar a organização criminosa, caracterizando-se ambos os crimes de forma autônoma. Conclui dizendo que a sentença, ao absorver o crime de violação de sigilo funcional pelo crime de organização criminosa, contrariou a norma penal militar e os princípios que regem o concurso de crimes, merecendo, portanto, reforma neste ponto. Razão não assiste ao Ministério Público. Está muito claro nos autos que o réu também exercia a função de despachante do Detran no escritório do seu irmão, na cidade de Patos de Minas, em suas horas de folga. Esta atividade era de conhecimento de todos os integrantes da Polícia Militar. As informações disponibilizadas pelo réu sobre placas de veículos e seus proprietários não são consideradas sigilosas, tendo em vista que os dados fornecidos pelo sistema ISP da Polícia Militar são os mesmos que estão disponíveis no site do Detran e no aplicativo particular que os despachantes pagam para ter acesso a esses dados, visando dar mais agilidade no trabalho de despachante. Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o réu juntou fotos e vídeos do aplicativo particular que utilizava/utiliza na função de despachante, comprovando que o aplicativo particular tinha a mesma função do ISP, sistema utilizado pela Polícia Militar. Isto é, inserindo a placa do veículo automotor, todos os dados referentes ao automóvel são disponibilizados posteriormente ao escritório. Portanto, não constitui assunto sigiloso o fornecimento de placas com os nomes dos respectivos proprietários, pois isso era uma atividade que fazia parte do dia a dia do Sgt Murilo. Dessa forma, não há que se falar em violação de sigilo funcional quando as informações acessadas pelo réu, por meio do sistema utilizado pela Polícia Militar (ISP), são idênticas àquelas amplamente disponíveis em fontes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 públicas, como o site oficial do Detran e o aplicativo particular que ele utilizava em sua função de despachante. Além do mais, considerando que a imputação do Ministério Público pressupõe que a participação do réu na organização criminosa se deu em virtude de informações sigilosas que ele repassaria a outros integrantes, verifica-se que a suposta violação do sigilo funcional não se apresenta como um cri me autônomo, mas como uma atividade meio para a consecução dos objetivos ilícitos da organização criminosa, motivo pelo qual, sendo uma conduta subsidiária, deve ser absorvida pelo crime mais grave de organização criminosa. Portanto, sua tipificação somente ocorre quando o fato não constitui delito mais grave, o que não acontece nesta ação penal, em que há imputação de organização criminosa e tentativa de obstrução à justiça. Dessa forma, acertada foi a decisão do CPJ, que entendeu não ser cabível a condenação autônoma do réu pelo crime de violação de sigilo funcional, devendo o recorrente ser absolvido neste ponto, nos termos do artigo 439, alínea “b”, do CPPM. Quanto ao equívoco na dosimetria da pena do crime de organização criminosa, sustenta o Parquet que a sentença fixou a pena-base no mínimo legal (3 anos), apesar de reconhecer como desfavorável a circunstância judicial da "gravidade do crime e intensidade do dolo", mas deixou de valorá-la na primeira fase sob o fundamento de que seria analisada na terceira fase como causa de aumento. Contudo, segundo o Ministério Público, a "gravidade do crime e intensidade do dolo" não se confunde com a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13. Esta se refere ao "concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal", enquanto aquela diz respeito à culpabilidade do agente, circunstância judicial a ser analisada na primeira fase da dosimetria. Alega que, no caso, a gravidade da conduta do réu, que utilizava sua condição de militar para beneficiar uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos ilegais e outros crimes, merecia valoração negativa na primeira fase da dosimetria, elevando a pena-base acima do mínimo legal. Diz que, por outro lado, a sentença aplicou a causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13, elevando a pena em 1/3, no entanto a referida causa de aumento prevê a elevação da pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), cabendo ao julgador fixar o quantum de majoração de acordo com a intensidade da participação do funcionário público e do grau de aproveitamento dessa condição pela organização criminosa. No caso em análise, o réu, valendo-se de sua condição de policial militar, fornecia informações privilegiadas, orientava abordagens policiais contra grupos rivais e protegia os integrantes da organização criminosa de investigações, o que entende demonstrar o elevado grau de utilização de sua condição funcional em benefício da organização criminosa, justificando a aplicação da causa de aumento em patamar superior a 1/3, notadamente em seu máximo legal (2/3). Assim, argumenta que, considerando a gravidade da conduta e a intensidade do dolo na primeira fase e o elevado grau de aproveitamento da condição de funcionário público para a prática de infrações penais na terceira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 24 fase, a pena do réu pelo crime de organização criminosa deveria ser fixada em patamar superior ao estabelecido na sentença recorrida. Pois bem. Pelo que vejo na sentença, na primeira fase da dosimetria foram consideradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a gravidade do crime e a intensidade do dolo. Contudo, mesmo sendo ambas desfavoráveis, o magistrado aplicou a pena mínima de 3 (três) anos, justificando que deixaria para analisar na terceira fase a causa de aumento disposta no inciso II, do § 4º, do art. 2º, da Lei n. 12.850/2013, fundamentando de forma específica que o agente é funcionário público e se utilizava do cargo para repassar informações sigilosas, bem como direcionar ações policiais contra grupos rivais, evitando assim o bis in idem. Portanto, é plenamente legítimo que o magistrado, com fundamentação específica, como fez, deixe de aumentar a pena-base na primeira fase e fixe fração de aumento que supere o mínimo legal previsto de 1/6 (um sexto) e aplique 1/3 (um terço), em decorrência da gravidade da conduta praticada, na terceira fase da dosimetria da pena. O acusado não era um mero servidor público, mas um policial militar que utilizou sua posição estratégica de despachante do COPOM para beneficiar a organização criminosa, traindo a confiança depositada pela sociedade na instituição policial. O aumento de 1/3 (um terço), a meu ver, mostra-se proporcional, embora um pouco acima do mínimo legal (1/6), mas encontra amparo no poder discricionário do magistrado de fixar o quantum adequado ao caso concreto, desde que tenha fundamentação específica, como ocorreu. No que tange ao equívoco na aplicação do concurso material, alega o Parquet que a sentença corretamente reconheceu que a nova redação do artigo 79 do CPM, dada pela Lei n. 14.688/2023, é mais gravosa que a redação anterior, aplicando esta última por ser mais benéfica ao réu. No caso, somando-se as penas de reclusão (4 anos + 3 anos, 7 meses e 6 dias = 7 anos, 7 meses e 6 dias) e acrescendo-se metade da pena de detenção (1 ano, 7 meses e 26 dias ÷ 2 = 9 meses e 28 dias), chegamos ao total de 8 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão, e não 8 anos, 5 meses e 1 dia como constou da sentença. Embora a diferença seja de apenas 3 dias, o equívoco deve ser corrigido em nome da exatidão da prestação jurisdicional e da correta aplicação da lei penal. Portanto, razão assiste ao Ministério Público pelo que considero como erro material a ser corrigido, ficando a pena unificada no concurso material em 8 anos, 5 meses e 4 dias de reclusão. Quanto à ausência de aplicação do efeito da perda da graduação requerida pelo Ministério Público prevista no artigo 2º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013, a sentença justificou o afastamento da aplicação deste dispositivo por força do artigo 39, §§ 7º e 8º, da Constituição do Estado de Minas Gerais. Alega que tal entendimento não deve prevalecer, pois o art. 2º, § 6º, da Lei n. 12.850/2013 é norma especial que dispõe sobre efeito específico da condenação por crime de organização criminosa, não se confundindo com a perda do posto e da patente prevista na Constituição Estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 25 Aduz que a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo prevista na Lei n. 12.850/2013 é efeito automático da condenação transitada em julgado, não dependendo de procedimento próprio ou de decisão específica do tribunal competente. Assim, a perda da graduação, como efeito da condenação pelo crime de organização criminosa, segundo o entendimento do Ministério Público deve ser aplicada de forma automática, independentemente do procedimento previsto na Constituição Estadual, que possui finalidade diversa e específica para as hipóteses nela previstas. Sem razão o Ministério Público. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças somente ocorrerá com a decisão do Tribunal de Justiça Militar no Estado de Minas Gerais, após a certificação de trânsito em julgado da ação penal, mediante representação do Ministério Público. Nesse sentido, estabelece o artigo 125 da Constituição Federal: Art. 125 – Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. [...] § 4º - Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Com o advento da Lei n. 13.491, que entrou em vigência em 16/10/2017, o artigo 9º, inciso II, do Código Penal Militar (CPM), que antes afirmava que somente poderiam ser consideradas crime militar as condutas que estivessem tipificadas no CPM, sofreu significativa mudança, ampliando o conceito de crime militar, senão vejamos: Art. 9º - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II – Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: [...] Com essa significativa ampliação de competência da Justiça castrense, a partir de então, a conduta praticada por um militar estadual, para ser crime militar com base no art. 9º, inciso II, pode estar prevista no CPM ou na legislação penal comum. Portanto, no Estado de Minas Gerais, se houver condenação de militar estadual, na Justiça comum ou na Justiça Militar, a pena restritiva de liberdade superior a dois anos, a competência para processar e julgar a perda da graduação da praça policial militar é do Tribunal de Justiça Militar. No âmbito estadual, a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS estabelece que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 26 Art. 39 – São militares do Estado os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que serão regidos por estatuto próprio estabelecido em lei complementar. § 7º - O Oficial somente perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar, ou de tribunal especial, em tempo de guerra, e a lei especificará os casos de submissão a processo e o rito dele. § 8º - O militar condenado na Justiça, comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Art. 111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. Logo, com base nas fontes constitucionais mencionadas, não resta qualquer dúvida de que este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais tem competência privativa e originária para processar e julgar os militares do Estado de Minas Gerais, nos processos originários de perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, quando sobrevier condenação criminal superior a dois anos, com trânsito em julgado, mediante apresentação de representação do Ministério Público, tanto na Justiça comum como na Justiça Militar. Feitas estas considerações, rejeito as preliminares arguidas pela defesa de incompetência da Justiça Militar para julgar o crime de organização criminosa, de quebra da cadeia de custódia e de nulidade das interceptações telefônicas. Acolho, de ofício, a preliminar de não cabimento de indenização a título de reparação por danos morais coletivos, para decotar da sentença a determinação de indenização de R$10.000,00 (dez mil reais) em desfavor do réu. No mérito: Dou parcial provimento ao recurso de apelação da defesa: - Para reconhecer erro material na dosimetria do crime continuado de prevaricação, corrigindo a pena imposta para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de detenção. - Para reconhecer a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM e reduzir a pena de cada condenação em 1/3 (um terço). Dou parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 27 - Para reconhecer erro material e corrigir a pena unificada no concurso material em 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão. RESUMO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA - Condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13 (integração em organização criminosa), fixando-se a pena de 4 anos de reclusão. Como foi reconhecida a atenuante do artigo 72, II, do CPM, para cada condenação, torna-se definitiva esta pena em 2 anos e 8 meses de reclusão. - Condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 do CPM (obstrução de investigação de organização criminosa) na modalidade consumada, fixando-se a pena em 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Como foi reconhecida a atenuante do artigo 72, II, do CPM, para cada condenação, torna-se definitiva esta pena em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. - Condenar o réu pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), por 14 (quatorze) vezes, aplicando-se a pena de 1 ano e 4 meses de detenção, considerada a continuidade delitiva. Como foi reconhecida a atenuante do artigo 72, II, do CPM, para cada condenação, torna-se definitiva esta pena em 10 meses e 20 dias de detenção. - Manter a absolvição do réu pela prática do crime de obstrução de investigação na modalidade tentada, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM. - Manter a absolvição do réu pela prática do crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, por absorção no crime de organização criminosa. CONCURSO DE CRIMES Seguindo a redação mais antiga do artigo 79 do CPM que é mais benéfica, somando as penas de reclusão, com a redução da atenuante do artigo 72, II, do CPM para cada condenação (2 anos e 8 meses + 2 anos, 4 meses e 24 dias) e acrescentando-se a metade da pena de detenção, também com a redução da atenuante do artigo 72, II, do CPM para cada condenação (10 meses e 20 dias ÷ 2 = 5 meses e 10 dias), chegamos à pena definitiva unificada de 5 anos, 1 mês e 4 dias de reclusão. Fixo o regime semiaberto para o cumprimento de pena, nos termos do que estabelece o artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Negado o sursis, em virtude do quantum da pena fixada, conforme artigo 84, “caput”, do Código Penal Militar. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 28 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCEDOR EM PARTE Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente superar as preliminares defensivas e acatar a preliminar levantada de ofício. No mérito, acompanho as razões e o voto para dar parcial provimento ao recurso interposto pela defesa do condenado. No entanto, com a devida e respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, ouso divergir de seu judicioso voto quanto à absolvição do apelado Murilo Junior Cardoso pelos crimes de obstrução de investigação de organização criminosa, em sua modalidade tentada, e de violação de sigilo funcional. Nos demais aspectos, acompanho razões e voto do relator quanto ao recurso ministerial. Dessa forma, passo a expor as razões que fundamentam minha divergência. I. Caracterização do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13 c/c artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar) O eminente Relator, ao manter a absolvição do apelado quanto à imputação de tentativa de obstrução de investigação, ocorrida em 3 de julho de 2020, fundamentou sua decisão na premissa de que não teria ocorrido "resultado efetivamente apto a configurar a obstrução das investigações", por entender que a comunicação do apelado à líder da organização criminosa não logrou interferir em uma operação policial já deflagrada. Contudo, tal entendimento, com o devido respeito, parte de uma premissa equivocada sobre a imputação formulada pelo Ministério Público. A imputação que fundamenta o pedido de condenação diz respeito à tentativa e não à consumação do crime de obstrução de investigação sobre organização criminosa. Certamente, a tentativa de obstruir se caracteriza sem a efetiva obstrução. O artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013 tipifica a conduta de quem "impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa". A consumação do crime se dá com o efetivo impedimento ou embaraço da investigação penal que envolva organização criminosa. No entanto, a caracterização da tentativa do referido crime depende apenas do início da execução de atos idôneos a causar o impedimento ou o embaraço. No caso concreto, os autos demonstram de forma inequívoca que o apelado praticou atos de execução idôneos, com o dolo específico de frustrar a ação estatal. Conforme narrado na exordial acusatória e corroborado pelas provas produzidas, notadamente pelo áudio 505504, no dia 3 de julho de 2020, durante a "Operação Restart", o apelado, ciente da operação por meio de um grupo de comunicação de policiais, manteve contato direto com Maria Aparecida Tolentino da Silva, apontada como chefe da organização criminosa. Nessa comunicação, ele não apenas a alertou sobre a operação em andamento, mas forneceu um detalhe crucial: a de que a ação era decorrente de uma atuação direta do Ministério Público. Essa informação, por si só, já TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 29 constitui um ato de embaraçamento, pois permite à organização criminosa antever os próximos passos da investigação e adotar contramedidas. O crime previsto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.850/2013 é crime material, sendo possível a condenação pela forma tentada. Com esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial n. 1.817.416/SC e determinou novo julgamento do recurso de apelação para fins de análise da ocorrência de tentativa. Cf. REsp n. 1.817.416/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 16/8/2021. O fato de a operação policial já estar em curso não descaracteriza a idoneidade da tentativa porque os beneficiários da conduta ilícita ainda poderiam frustrar, total ou parcialmente, os objetivos da operação. A execução do crime de obstrução foi iniciada com a ligação telefônica e o repasse das informações sigilosas. O resultado pretendido pelo apelado – qual seja, impedir a coleta de provas, a apreensão de materiais ilícitos ou a prisão de membros do grupo – somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. O crime tentado, nos termos do artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, configura-se precisamente quando a execução é iniciada, mas o crime não se consuma por fatores externos à vontade do agente. E a conduta do apelado se amolda perfeitamente a essa definição. A prova dos autos revela a intenção deliberada do agente que caracteriza o dolo inerente ao crime tentado. O diálogo subsequente entre Maria Aparecida e Belchior Ricardo (áudio 505516), no qual ela menciona a ligação recebida do "outro menino" ou "nosso fiscal" – codinomes utilizados para se referir ao apelado –, evidencia que a informação foi recebida e processada pela cúpula da organização para os fins de realizar a obstrução pretendida. Portanto, está plenamente configurada a prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa, na modalidade tentada, devendo a r. sentença absolutória ser reformada neste ponto para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso nas sanções do artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, combinado com o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar. Reformando a decisão absolutória neste aspecto, passo à aplicação da pena. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, reconheço como desfavorável apenas a gravidade do crime praticado com aproveitamento das funções de policial militar. Contudo, como bem registrou a decisão condenatória e o voto do eminente relator, tal questão deve ser considerada em sua previsão específica do § 4º, inciso II, do artigo 2º da Lei 12.850/13. Dessa forma, fixo a pena-base no seu patamar mínimo, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (ser meritório o seu comportamento anterior), como o fez o eminente relator, bem como a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea l do CPM (estando de serviço). Fixando os parâmetros mais favoráveis ao réu, estabeleço o patamar de atenuação em 1/3 (um terço) e o de agravação em 1/5 (um quinto). Utilizando o método sucessivo de incidência das circunstâncias, que matematicamente é o mais favorável nos casos de concurso heterogêneo de circunstâncias TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 30 legais, fixo a pena provisória em 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 8 dias-multa. Na terceira fase da dosimetria, deve incidir a redução de 2/3 (dois terços), em razão do reconhecimento de uma tentativa que não se aproximou muito da consumação (critério objetivo), bem como a causa de aumento de 1/3 (um terço) conforme previsão do § 4, inciso II, do art. 2º da Lei 12.850/12. O patamar de aumento não deve ser fixado em seu mínimo legal, tendo em vista a gravidade dos fatos descortinados nos autos que, em minha ótica, impõem uma resposta penal mais severa para atender aos fins de reprovação e prevenção do crime, como estabelece o art. 59 do Código Penal comum. A análise dos autos revela um cenário de profunda e lamentável infiltração do crime organizado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, personificada na figura do apelado, que, valendo-se de sua condição de militar e do acesso privilegiado a informações e sistemas de segurança, atuou no centro de informações estratégicas da polícia Militar não como um agente da lei, mas como um preposto de uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar e outras práticas ilícitas. A sua conduta, pormenorizadamente descrita na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, representa uma traição frontal aos deveres e à honra que lhe foram confiados pela sociedade e pela Corporação, merecendo, por isso, rigorosa aplicação da lei penal. Nestes termos, considerando a incidência das causas pelo método sucessivo, que matematicamente é o mais favorável nos casos de concurso heterogêneo de causas, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa. Considerando a insuficiência de informações nos autos e os patamares mínimos estabelecidos pelo art. 49, § 1°, do Código Penal, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo. Cabe registrar que a decisão impugnada, indevidamente, deixou de aplicar pena de multa prevista em cominação legal. Não é possível fracionar a cominação de penas para aplicar apenas fração da pena cominada, frustrando o escopo de reprovação e prevenção da pena. No entanto, o Ministério Público não recorreu quanto a este aspecto nos crimes em que houve condenação em primeiro grau de jurisdição. II. Crime de violação de sigilo funcional (artigo 326 do Código Penal Militar) De igual modo, divirjo do nobre Relator quanto à manutenção da absolvição pelo crime de violação de sigilo funcional, fundamentada na absorção deste pelo crime de organização criminosa (princípio da consunção) e na suposta ausência de sigilo das informações repassadas. Ambas as teses, a meu ver, não se sustentam diante da moldura fática e jurídica do caso. Primeiramente, a alegação de que as informações sobre placas e proprietários de veículos, obtidas pelo apelado através do Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP), não seriam sigilosas por estarem disponíveis em outras fontes públicas, como o sítio eletrônico do DETRAN, não prospera. O crime previsto no artigo 326 do Código Penal Militar tutela a fidelidade e a lealdade do funcionário para com a Administração Militar, punindo a revelação de "fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 31 deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação". O sigilo, neste contexto, não é absoluto, mas funcional. A questão central não é se a informação pode ser obtida por outros meios, mas sim que o apelado a obteve em razão de seu cargo, por meio de um sistema de acesso restrito e para finalidades exclusivas do serviço policial. Ao consultar o Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP), em 23 de junho de 2020, por múltiplas vezes e a pedido de membros da organização criminosa, e ao repassar os resultados, ele violou o dever funcional de manter em segredo as informações acessadas no exercício de sua atividade, independentemente da eventual disponibilidade das informações em outros sistemas. O acesso ao sistema ISP foi o meio que lhe permitiu, de forma rápida e privilegiada, atender a uma demanda criminosa, o que caracteriza a violação do sigilo inerente à sua função. Em segundo lugar, a aplicação do princípio da consunção é, no caso, manifestamente incabível. Para que um crime seja absorvido por outro, é necessário que ele constitua mera fase de preparação ou execução do delito mais grave (crime-meio), sem configurar uma ofensa autônoma a um bem jurídico diverso. Não é o que ocorre na espécie. O crime de violação de sigilo funcional (artigo 326 do CPM) não constitui fase de preparação ou de execução do crime de integrar organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/13), uma vez que os crimes tutelam bens jurídicos distintos e possuem momentos consumativos independentes. Enquanto o primeiro protege a regularidade, a probidade e o sigilo da Administração Militar, o segundo visa resguardar a paz pública contra as estruturas criminosas organizadas. A conduta do apelado de vazar informações do sistema ISP não era um ato inerente ou indispensável para integrar a organização criminosa. Pelo contrário, era um serviço autônomo que ele, na qualidade de policial militar, prestava ao grupo, configurando um crime contra a Administração Militar que se consumou no exato momento em que ele revelou informações sigilosos aos criminosos. A sua participação na organização era o contexto, o móvel do crime, que não absorve a violação de sigilo. Trata-se de um claro exemplo de concurso material de crimes, previsto no artigo 79 do Código Penal Militar, em que o agente, mediante mais de uma ação, pratica dois ou mais crimes, devendo as penas ser somadas. Acolher a tese da absorção significaria conceder irresponsabilidade para os crimes cometidos pela organização criminosa. A incriminação das formas de associação não absorve os crimes que são posteriormente praticados por meio da associação criminosa. Pensar o contrário seria garantir a irresponsabilidade penal dos mais diversos crimes praticados por meio da associação. Imagine-se uma organização criminosa constituída para matar pessoas, como as notícias da imprensa indicam ser o caso do “escritório do crime” que atuou no Rio de Janeiro. Como entender que a organização criminosa absorve os diversos homicídios praticados? A incriminação da organização criminosa, como crime autônomo, indica exatamente que o legislador pretendeu estabelecer cumulação de crimes. No exemplo, o crime de organização criminosa deve ser reconhecido, como também os homicídios praticados pela organização. Feitas tais considerações, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da denúncia, que descreve o crime que ora nos ocupa a atenção: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 32 No dia 23 de junho de 2020, no Município e Comarca de Patos de Minas, o denunciado MURILO JUNIOR CARDOSO revelou fato de que teve ciência em razão de seu cargo e que deveria permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Na data mencionada, de acordo com o que se extrai de conversas interceptadas, um integrante da organização criminosa concorrente estava seguindo Daniel José de Melo Braga – integrante da ORCRIM investigada, visando identificar onde fica a “banca do jogo do bicho” controlada pela sociedade espúria (áudios transcritos nas fls. 50-52). Na ocasião, Daniel conseguiu anotar a placa de identificação da motocicleta usada pelo indivíduo e, através dela, Daniel, bem como Belchior Ricardo Oliveira – líder da ORCRIM, descobriram quem estava conduzindo a moto e Daniel chegou a ligar para Valmir Moreira da Silva, integrante da organização criminosa concorrente para tratar do assunto. A análise dos dados obtidos com a quebra do sigilo demonstram que o denunciado atuou auxiliando os demais integrantes da organização criminosa a descobrirem quem era o condutor da motocicleta. Isso porque os registros do WhatsApp mostram que no dia e hora em que ocorreram os fatos, os investigados Belchior Ricardo Oliveira e Daniel José de Melo Braga conversaram com o 2º Sgt PM Murilo por meio do WhatsApp, o que é possível concluir através do print de fl. 48 e Relatório 275490780439085 fornecido pelo WhatsApp (fl. 49). Depreende-se da análise, que o investigado Belchior Ricardo enviou mensagens de texto para o denunciado às 10h48min, ao passo que o investigado Daniel José enviou mensagem de texto às 10h56min, provavelmente solicitando que o Sgt Murilo realizasse pesquisa visando descobrir dados sobre a motocicleta, já que Daniel havia conseguido anotar a placa de identificação. Aliado a isto, tem-se a auditoria nos sistemas de pesquisas de veículos usados pela Polícia Militar de acesso restrito, indicando que o 2º Sgt PM Murilo Junior Cardoso acessou o Sistema Integrado de Segurança Pública (ISP) e consultou a placa PUB0787 às 11h05min10seg, às 20h15min29seg às 22h58min53seg, 22h59min06seg e 23h05min27seg do dia 23 de junho de 2020, a qual pertence à motocicleta usada para seguir Daniel (print de fl. 49). Confrontando os horários das pesquisas e os registros do WhatsApp, conclui-se que as imagens enviadas pelo Sgt PM Murilo Junior Cardoso as 20h12min45seg e as 22h58min00seg ao investigado Belchior Ricardo (imagem de fl. 49) provavelmente são capturas de tela contendo o resultado da pesquisa que identificou o veículo usado para seguir Daniel, já que correspondem aos horários em que o Sgt PM Murilo realizou pesquisa do veículo no ISP. A imputação dos fatos contidos na denúncia foi cabalmente demonstrada nos autos. Além dos prints constantes do Procedimento Investigatório Criminal 2000258-49.2023.9.13.0001 (Evento 1, OUT 4, fls. 48, e OUT5, fls. 01/08), bem como pelas testemunhas 1º Sgt PM Mário Daniel Morais Rodrigues (Evento 31, VÍDEO2) e 2º Sgt PM Lucas Cambraia (Evento 31, VÍDEO3), ouvidas em juízo. Como bem pontuou o magistrado sentenciante (Evento 161), "os elementos probatórios demonstram que Murilo Junior Cardoso não apenas revelou informações sigilosas, mas as compartilhou deliberadamente com os demais membros da ORCRIM como parte da dinâmica criminosa da organização". Dessa forma, entendo que a sentença absolutória deve ser reformada também neste tópico, para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 33 prática do crime autônomo de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar. Passo a aplicar a pena. Considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, reconheço como desfavorável apenas a gravidade do crime praticado com aproveitamento das funções de policial militar que atuava no centro de informações estratégicas da Polícia Militar. Com o mencionado na dosimetria anterior, a análise dos autos revela um cenário de profunda e lamentável infiltração do crime organizado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, personificada na figura do apelado, que, valendo-se de sua condição de militar e do acesso privilegiado a informações e sistemas de segurança, atuou não como um agente da lei, mas como o preposto qualificado de uma organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar e outras práticas ilícitas. A sua conduta, comprovada ao longo da instrução processual, representa uma traição frontal aos deveres e à honra que lhe foram confiados pela sociedade e pela Corporação, merecendo, por isso, rigorosa aplicação da lei penal. Nestes termos, justificada a fixação de aumento da pena mínima cominada em patamar um pouco superior ao considerado padrão pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixo a pena-base em 8 (oito) meses de detenção. Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a incidência da atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM (ser meritório o seu comportamento anterior), como o fez o eminente relator. No presente caso, o conjunto probatório não deixa claro se o réu estava ou não em serviço. Dessa forma, faço incidir apenas a atenuante e, respeitando o limite da pena cominada, nos termos do art. 73 do Código Penal Militar, fixo a pena provisória em 6 (seis) meses de detenção. Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição, pelo que fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. A fixação do regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade depende da unificação das penas impostas e, no caso dos acréscimos ora estabelecidos, da formação da maioria sobre as reformas ora estabelecidas. Ante o exposto, pedindo renovada vênia ao Eminente Desembargador Relator, divirjo de seu voto para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ministério público do estado de minas gerais, para o fim de: a) Reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei n. 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, ao valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; e b) Reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 34 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Eminentes Desembargadores, após reanalisar o feito em face da vista concedida e após analisar com atenção os votos do eminente Desembargador Relator e do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, peço venia para divergir, quanto ao mérito, do brilhante voto do eminente relator. Nesse sentido, no mérito, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, e, por conseguinte: a) Reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de obstrução de investigação de organização criminosa na modalidade tentada, previsto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/13, c/c o artigo 30, inciso II, do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 3 (três) dias-multa, ao valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo; e b) Reformar a r. sentença de primeiro grau para condenar o apelado Murilo Junior Cardoso também pela prática do crime de violação de sigilo funcional, previsto no artigo 326 do Código Penal Militar, fixando-lhe a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 05 de agosto de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator